Tribunal: CARF
Processo: 11128.721651/2011-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 21/07/2011
AGENTE MARÍTIMO. TERMO DE RESPONSABILIDADE. AUTORIZAÇÃO PARA SAÍDA DO VEÍCULO DO LOCAL OU RECINTO ADUANEIRO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País e responsável por firmar o termo de responsabilidade necessário para que seja permitida a saída do veículo do local ou recinto aduaneiro, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea d do Decreto-Lei 37/66.
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N. 2
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente, na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA. SAÍDA DE VEÍCULO DE LOCAL OU RECINTO ADUANEIRO. SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO PELA AUTORIDADE ADUANEIRA.
Sendo incontroverso o cometimento da infração de promover a saída de veículo de local ou recinto sob controle aduaneiro, sem autorização prévia da autoridade aduaneira, deve ser aplicada a penalidade prevista no artigo 107, inciso VI, alínea d, do Decreto-Lei n° 37/66.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR PROMOVER SAÍDA DE VEÍCULO DE LOCAL OU RECINTO ADUANEIRO SEM AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INFRAÇÃO CONSUMADA.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade prevista no artigo 107, XI, alínea d, do Decreto-Lei n° 37/66 por se tratar de infração consumada, impossível de ser reparada em sede de denúncia espontânea. Isto porque, em sendo promovida a saída de veículo de local ou recinto sob controle aduaneiro, sem autorização prévia da autoridade aduaneira, a obtenção de autorização posteriormente não repara o fato de que a saída se deu sem a autorização devida, sendo ineficaz, por conseguinte, para afastar a ocorrência da infração cometida.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721651/2011-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.618 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 21/07/2011
AGENTE
MARÍTIMO.
TERMO
DE
RESPONSABILIDADE.
AUTORIZAÇÃO PARA SAÍDA DO VEÍCULO DO LOCAL OU RECINTO
ADUANEIRO.
REPRESENTANTE
DE
TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País e responsável por firmar o termo de responsabilidade necessário para que
seja permitida a saída do veículo do local ou recinto aduaneiro, é sujeito
passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “d” do Decreto-Lei
37/66.
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N. 2
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou
qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente,
na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter tantum, de
inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA. SAÍDA DE VEÍCULO DE LOCAL OU RECINTO ADUANEIRO.
SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO PELA AUTORIDADE ADUANEIRA.
Sendo incontroverso o cometimento da infração de promover a saída de
veículo de local ou recinto sob controle aduaneiro, sem autorização prévia da
autoridade aduaneira, deve ser aplicada a penalidade prevista no artigo 107,
inciso VI, alínea “d”, do Decreto-Lei n° 37/66.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR PROMOVER SAÍDA DE
VEÍCULO
DE
LOCAL
OU
RECINTO
ADUANEIRO
SEM
AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INFRAÇÃO CONSUMADA.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade prevista no artigo 107, XI,
alínea d, do Decreto-Lei n° 37/66 por se tratar de infração consumada,
impossível de ser reparada em sede de denúncia espontânea. Isto porque, em
sendo promovida a saída de veículo de local ou recinto sob controle aduaneiro,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721651/2011-88
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.618 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721651/2011-88

sem autorização prévia da autoridade aduaneira, a obtenção de autorização
posteriormente não repara o fato de que a saída se deu sem a autorização
devida, sendo ineficaz, por conseguinte, para afastar a ocorrência da infração
cometida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de violação a princípios
constitucionais, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Sabrina Coutinho Barbosa, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC):
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de crédito
tributário no valor de R$ 5.000,00 referente à multa pela saída de veículo de local ou
recinto sob controle aduaneiro, sem autorização prévia da autoridade aduaneira,
prevista pelo 107, inciso IV, alínea 'd', do Decreto-lei n° 37/1966, com a redação dada
pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003.
De acordo com a descrição dos fatos, o contribuinte promoveu a saída do navio HS
BACH, do local sob controle aduaneiro onde estava atracado, no Porto de Santos, sem
autorização prévia da autoridade aduaneira, conforme apurado no Termo de
Ocorrência e Constatação n° 036/2011.
Segundo a fiscalização, conforme escala número 11000220391 (Siscomex Carga), o
navio HS BACH atracou no porto de Santos em 21/07/2011, e desatracou no dia
22/07/2011, sem que fosse apresentado o necessário Termo de Responsabilidade.
Observando o livro de registro de TVA (Termo de Visita Aduaneiro), que é onde se
registra e adquire o número de todos os TVA apresentados no Porto de Santos - o
número do Termo de Responsabilidade é o mesmo -, nas páginas onde constam o
registro dos TVA protocolizados desde às 16:30 do dia 20/07/2011, até às 13:55 do dia
26/07/2011, verifica-se o registro da entrega do TVA, da referida escala, apenas às
10:52 do dia 26/07/2011, ou seja, cinco dias após a atracação da embarcação e quatro
dias após sua desatracação, portanto, fora do prazo.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.618 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721651/2011-88

Considerando a legislação vigente, o navio deixou o Porto de Santos sem a autorização
da autoridade aduaneira, que, como visto acima, só poderia ter sido concedida
mediante apresentação do Termo de Responsabilidade específico do §3°, do art. 39, do
Decreto-Lei n° 37/66, com redação dada pelo artigo 77, da Lei n° 10.833/2003.
Assim, fica a interessada sujeita ao recolhimento da multa prevista no art. 107, inciso
IV, alínea "d", do Decreto n° 37/66, com redação dada pelo art. 77 , da Lei n°
10.833/03
Regularmente cientificada (fls. 33/34), a interessada apresentou impugnação de folhas
35 a 49, que em síntese apresenta os seguintes argumentos:
- não é parte legítima para figurar no pólo passivo da autuação, tendo em vista que é
mera agência de navegação marítima da empresa transportadora, não sendo
responsável tributária nem se equiparando a transportadora. Cita textos doutrinários
acerca das funções desempenhadas pelos agentes marítimos como auxiliar na armação
e no transporte marítimo. Traz também decisões dos tribunais e a Súmula do extinto
TFR 192 no sentido do exercício do agente marítimo que não se equipara ao
transportador. Conclui que o agente marítimo age em nome do transportador marítimo,
com este não se confundindo, não podendo, por isso, ser pessoalmente responsável pela
autuação.
- protesta pela aplicação, em seu favor, do instituto da denúncia espontânea, já que a
prestação da informação mencionada na intimação foi realizada antes da lavratura do
auto de infração e do início de qualquer procedimento fiscal. Vale dizer, o
procedimento fiscalizatório só foi iniciado após o noticiado pela impugnante. Destaca a
alteração promovida no parágrafo 2° do art. 102 do Decreto-Lei n° 37/66, pela Lei n°
12.350/2010, que resolve que a denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidade
de natureza administrativa.
- por volta da meia-noite do dia 21/07/2011, dirigiu-se à Alfândega do Porto de Santos
a fim de entregar o Termo de Visita Aduaneira, mas não logrou êxito porque no
momento não havia nenhum fiscal plantonista. Diante disso, retornou à Alfândega do
Porto de Santos no primeiro horário possível do dia 22/07/2011, no entanto, o fiscal
recusou-se a receber o termo de visita uma vez que o navio já havia desatracado.
- conforme instruções do fiscal coordenador, a impugnante se prontificou a levar uma
carta para a autoridade fiscal explicando o motivo pelo qual não cumpriu o prazo para
apresentação do Termo de Visita Aduaneira. Ocorre que, ao retornar à Alfândega do
Porto de Santos no dia 26/07/2011, a impugnante foi atendida por um outro fiscal, que
aceitou o protocolo do referido termo sem maiores problemas. Neste sentido, resta
claro que o Termo de Visita só não foi protocolizado em data tempestiva tendo em vista
a ausência de fiscal de plantão no momento de desatracação, não havendo que se falar,
portanto, em embaraço à Fiscalização.
- há ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na medida em que não
houve fraude, má-fé ou mesmo tentativa de burlar ou causar qualquer embaraço à
fiscalização.
Requer seja reconhecida a ilegitimidade passiva da impugnante para figurar como
autuada, seja reconhecida a ocorrência de denúncia espontânea e seja julgado
integralmente improcedente o lançamento consubstanciado no auto de infração ora
impugnado.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis/SC
(DRJ), por meio do Acórdão no 07-43.232, de 26 de dezembro de 2018, julgou improcedente a
impugnação, mantendo integralmente a multa lançada, nos seguintes termos:
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.618 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721651/2011-88

No presente caso, não há controvérsia que a agência de navegação CMA CGM DO
BRASIL AGENCIA MARÍTIMA LTDA promoveu a saída do navio HS BACH, do local
sob controle aduaneiro onde estava atracado sem autorização prévia da autoridade
aduaneira.
No entanto o transportador alega que por volta da meia-noite do dia 21/07/2011,
dirigiu-se à Alfândega do Porto de Santos a fim de entregar o Termo de Visita
Aduaneira, mas não logrou êxito porque no momento não havia nenhum fiscal
plantonista. Diante disso, retornou à Alfândega do Porto de Santos no primeiro horário
possível do dia 22/07/2011, no entanto, o fiscal recusou-se a receber o termo de visita
uma vez que o navio já havia desatracado
Porém a alegação trazida pela impugnante não está acompanhada de provas. Não
foram anexadas aos autos prova alguma da alegação trazida pela interessada.
Incumbe à interessada, como se sabe, ao apresentar a impugnação, trazer os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir, conforme disposto no inciso III do art. 16 do Decreto n° 70.235, de
1972. No presente caso não trouxe qualquer elemento que pudesse laborar a seu favor,
não trouxe à luz provas de fatos ou argumentos que pudessem excluir a sua
responsabilidade nos termos da legislação.
Somente dizer que não havia nenhum fiscal plantonista, não justifica a saída do navio
sem autorização prévia da fiscalização aduaneira.
Efetivamente, a autorização não foi dada previamente pela fiscalização, assim, as
providências para a retomada da viagem não poderiam ter sido concluídas pela
embarcação, sob pena de se materializar o ilícito descrito pela autuação, como
ocorreu.
A impugnante afirma ainda que prestou as informações antes de iniciado qualquer
procedimento de fiscalização, defendendo, assim, a aplicação do instituto da denúncia
espontânea. Destaca também a alteração promovida no parágrafo 2° do art. 102 do
Decreto-Lei n° 37/66.
(...)
Não cabe razão à defesa com relação à questão da espontaneidade. É que o instituto da
denúncia espontânea não alcança as penalidades aplicadas em razão do cumprimento
intempestivo de obrigações acessórias autônomas. O acolhimento da tese da
impugnante levaria à situação absurda na qual o sujeito passivo da obrigação em
comento, ao contrário do que determina a norma obrigacional, poderia promover a
saída de veículo de local ou recinto sob controle aduaneiro, sem autorização prévia da
autoridade aduaneira, no momento que lhe fosse mais conveniente, como se dependesse
da intimação do Fisco para que fizesse tal solicitação de autorização, o que tampouco é
verdade. O comando normativo determina que para promover a saída de veículo de
local ou recinto sob controle aduaneiro, deve haver autorização prévia da autoridade
aduaneira, sem que para tanto as agências marítimas tenham que ser compelidas a
fazer a solicitação de autorização pela fiscalização aduaneira.
Saliente-se que a norma prevista no art. 102 do Decreto-lei n° 37, de 1966, mesmo após
a redação dada pela Lei n° 12.350 de 20 de dezembro de 2010, não dá abrigo à
denúncia espontânea no caso em referência. Pois essa denúncia não tem lugar quando
a multa é decorrente exatamente da demora no cumprimento da obrigação acessória,
cujo prazo é expressamente previsto na legislação de regência.
Acerca das alegações de violação aos princípios da razoabilidade ou
proporcionalidade na aplicação da multa, a conduta em questão está perfeitamente
tipificada na lei, e na lei também está determinado a respectiva pena. Cabe lembrar
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.618 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721651/2011-88

que às autoridades administrativas não lhes é dada a atribuição de apreciar questões
relacionadas com a legalidade ou constitucionalidade de qualquer ato legal. Pelo seu
caráter vinculado, cabe-lhes cumprir o que dispõe a lei, sob pena de responsabilidade
funcional. Como se sabe, a administração pública rege-se pelo princípio da estrita
legalidade (CF, art. 37, caput), especialmente em matéria de administração tributária,
que é uma atividade administrativa plenamente vinculada (CTN, arts. 3o e 142,
parágrafo único).
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes no caso
concreto, voto no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo
o crédito constituído.
A recorrente interpôs Recurso Voluntário sustentando, em breve síntese, que:
a) resta claro ser a recorrente - Agente Marítima - mera mandatária mercantil da
armadora/transportadora, parte ilegítima para figurar no lançamento ora combatido;
b) deve ser afastada a multa aplicada em razão da configuração de denúncia espontânea
no ato da prestação da informação;
c) tendo em vista a breve escala naquele porto, a recorrente, após o término do trabalho
de bordo, dirigiu-se à Alfândega do Porto de Santos, por volta de meia-noite do dia 21/07/2011, a fim de
entregar o Termo de Visita Aduaneira, mas não logrou êxito porque no momento não havia nenhum fiscal
plantonista. Diante disso, retornou à Alfândega do Porto de Santos no primeiro horário possível do dia
22/07/2011, no entanto, o fiscal recusou-se a receber o termo de visita uma vez que o navio já havia
desatracado;
d) Conforme instruções do fiscal coordenador, a Recorrente se prontificou a levar uma
carta para a autoridade fiscal explicando o motivo pelo qual não cumpriu o prazo para apresentação do
Termo de Visita Aduaneira. Ocorre que, ao retornar à Alfândega do Porto de Santos no dia 26/07/2011, a
Recorrente foi atendida por um outro fiscal, que aceitou o protocolo do referido termo sem maiores
problemas. Neste sentido, resta claro que o Termo de Visita só não foi protocolizado em data tempestiva
tendo em vista a ausência de fiscal de plantão no momento de desatracação, não havendo que se falar,
portanto, em embaraço à Fiscalização;
e) a multa que a D. Fiscalização pretende aplicar ofende os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, devendo, portanto, ser afastada no caso concreto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 04/02/2019, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 11/01/2019. Ademais,
cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente sustenta que a penalidade não lhe pode
ser imposta por se tratar de agência marítima, que não se confunde com a figura do
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.618 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721651/2011-88

transportador, sendo que, na qualidade de mera mandatária, não tem responsabilidade tributária
para responder por eventuais equívocos cometidos por aquele.
Ademais, afirma ser de fácil percepção que não é a responsável por promover a
saída de veículo, no caso, uma embarcação, de local ou recinto sob controle aduaneiro, sem
autorização prévia da autoridade aduaneira, indicando que, no presente caso, caberia ao
transportador o ônus de responder por eventuais atrasos nas prestações das informações relativas
a carga.
Entendo que não assiste razão à recorrente.
Inicialmente, destaco que, no presente caso, não se trata de atraso na prestação de
informações, situação em que a legitimidade passiva da agência marítima para responder por
infrações já foi pacificada em âmbito administrativo, pela Súmula CARF no 185, abaixo
transcrita:
Súmula CARF no 185. O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea
“e” do Decreto-Lei 37/66.
No auto de infração ora em análise, pretende-se a aplicação da multa prevista no
art. 107, inciso IV, alínea ‘d’, do Decreto-Lei no 37/1966, que assim estabelece:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: [...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): [...]
d) a quem promover a saída de veículo de local ou recinto sob controle aduaneiro, sem
autorização prévia da autoridade aduaneira;
Assim, para apuração da legitimidade passiva, deve-se verificar quem promoveu a
saída do veículo de local ou recinto sob controle aduaneiro e qual autorização prévia da
autoridade aduaneira seria necessária.
Como se extrai do Auto de Infração, e tendo em vista o curto espaço de tempo
entre a atracação e desatracação do veículo objeto da autuação, a liberação da saída do veículo,
antes da conferência final do manifesto, só estaria autorizada caso fosse observado o disposto no
§3o, do artigo 39, do Decreto-lei no 37/66, abaixo transcrito:
Art.39 - A mercadoria procedente do exterior e transportada por qualquer via será
registrada em manifesto ou outras declarações de efeito equivalente, para apresentação à
autoridade aduaneira, como dispuser o regulamento.
§ 1o - O manifesto será submetido a conferência final para apuração de responsabilidade
por eventuais diferenças quanto a falta ou acréscimo de mercadoria.
§ 2o - O veículo responde pelos débitos fiscais, inclusive os decorrentes de multas
aplicadas aos transportadores da carga ou a seus condutores.
§ 3o - O veículo poderá ser liberado, antes da conferência final do manifesto, mediante
termo de responsabilidade firmado pelo representante do transportador, no País,
quanto aos tributos, multas e demais obrigações que venham a ser apuradas. (Grifamos)
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.618 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721651/2011-88

No mesmo sentido, assim estava disposto no Decreto no 6.759/09 (Regulamento
Aduaneiro) vigente à época dos fatos:
Art. 64. O veículo será tomado como garantia dos débitos fiscais, inclusive os
decorrentes de multas que sejam aplicadas ao transportador ou ao seu condutor.
§ 1o Enquanto não concluídos os procedimentos fiscais destinados a verificar a
existência de eventuais débitos para com a Fazenda Nacional, a autoridade aduaneira
poderá permitir a saída do veículo, mediante termo de responsabilidade firmado
pelo representante do transportador, no País. (Grifamos)
Quanto à representação do transportador no País, é de conhecimento que os
agentes marítimos são os representantes dos navios e dos transportadores nos portos, perante às
autoridades governamentais e portuárias. Assumem a administração de cada escala do navio,
incluindo documentação da embarcação e da carga, controles de origem fiscal, recolhimento de
tributos, contato com as autoridades e contratação dos diversos serviços necessários.
Neste sentido, assim está disposto na Instrução Normativa no 800/07:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro. (Grifamos)
Assim, sendo a agência marítima responsável por firmar o termo de
responsabilidade necessário para que seja permitida a saída do veículo pela autoridade aduaneira
e sendo ela a representante, no país, do transportador estrangeiro, resta plenamente demonstrada
a sua legitimidade passiva para responder pela autuação ora em análise.
Neste sentido, ainda que se discuta a interpretação e alcance da expressão “a quem
promover a saída de veículo de local ou recinto sob controle aduaneiro, sem autorização prévia
da autoridade aduaneira” na alínea “d”, do inciso IV, do artigo 107, do Decreto-lei no 37/66, é
inegável a ocorrência de condutas concorrentes pelo transportador e pela agência marítima,
atraindo a incidência da hipótese de responsabilidade por infrações prevista no artigo 95, inciso
I, do Decreto-lei n. 37/66.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva.
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
A recorrente pleiteia que seja afastada a multa objeto do presente processo
administrativo em razão da configuração de denúncia espontânea no ato da prestação da
informação, sustentando que a informação mencionada na autuação foi prestada muito antes do
início de qualquer procedimento fiscal, sendo que o procedimento fiscalizatório só foi iniciado
após o noticiado pela recorrente.
Entendo que não assiste razão à recorrente.
Inicialmente, caso se considere, no presente caso, a prestação de informação a
destempo, a pretensão recursal da recorrente não poderia ser acolhida, uma vez que o CARF já
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.618 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721651/2011-88

sumulou o entendimento de que “[a] denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos
fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no
37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010” (Súmula CARF no 126), cuja
observância é obrigatória pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF).
Por outro lado, caso se considere – como eu entendo – que a infração prevista no
artigo 107, XI, alínea d, do Decreto-Lei n° 37/66 trata da conduta de promover a saída de veículo
de local ou recinto sob controle aduaneiro, sem autorização prévia da autoridade aduaneira,
verifica-se que se trata de infração consumada, impossível de ser reparada em sede de denúncia
espontânea.
Isto porque, em sendo promovida a saída de veículo de local ou recinto sob
controle aduaneiro, sem autorização prévia da autoridade aduaneira, a obtenção de autorização
posteriormente não repara o fato de que a saída se deu sem a autorização devida, sendo ineficaz,
por conseguinte, para afastar a ocorrência da infração cometida.
Assim, sendo promovida a saída de veículo de local ou recinto sob controle
aduaneiro, sem autorização prévia da autoridade aduaneira, a infração está concretizada, devendo
ser aplicada a multa prevista no artigo 107, XI, alínea d, do Decreto-Lei n° 37/66.
DA SUPOSTA IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DO TERMO DE VISITA
ADUANEIRA ANTES DA DESATRACAÇÃO
Neste tópico do recurso voluntário, a recorrente busca afastar sua responsabilidade
com base na seguinte narrativa:
A embarcação "HS BACH" atracou no Porto de Santos às 22:00 horas do dia
21/07/2011, com previsão de desatracação para a manhã do dia seguinte.
Tendo em vista a breve escala naquele porto, a Recorrente, após o término do trabalho
de bordo, dirigiu-se à Alfândega do Porto de Santos, por volta de meia-noite do dia
21/07/2011, a fim de entregar o Termo de Visita Aduaneira, mas não logrou êxito
porque no momento não havia nenhum fiscal plantonista.
Diante disso, a Impugnante retornou à Alfândega do Porto de Santos no primeiro
horário possível do dia 22/07/2011, no entanto, o fiscal recusou-se a receber o termo
de visita uma vez que o navio já havia desatracado.
Conforme instruções do fiscal coordenador, a Recorrente se prontificou a levar uma
carta para a autoridade fiscal explicando o motivo pelo qual não cumpriu o prazo para
apresentação do Termo de Visita Aduaneira.
Ocorre que, ao retornar à Alfândega do Porto de Santos no dia 26/07/2011, a
Recorrente foi atendida por um outro fiscal, que aceitou o protocolo do referido termo
sem maiores problemas.
Neste sentido, resta claro que o Termo de Visita só não foi protocolizado em data
tempestiva tendo em vista a ausência de fiscal de plantão no momento de desatracação,
não havendo que se falar, portanto, em embaraço à Fiscalização.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.618 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721651/2011-88

Ocorre que a recorrente não trouxe nenhum elemento de prova que corroborasse
as suas alegações. Da mesma forma, não trouxe qualquer prova ou argumento que pudesse
excluir a sua responsabilidade nos termos da legislação.
Destaque-se que incumbe ao recorrente o ônus de comprovar a existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do crédito tributário ou penalidade pecuniária constituídos,
nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária ao
processo administrativo fiscal.
Ademais, a narrativa da recorrente apenas confirma que a autorização não foi dada
previamente pela fiscalização, sendo que as providências para a retomada da viagem não
poderiam ter sido concluídas pela embarcação, sob pena de se materializar o ilícito descrito pela
autuação, como efetivamente ocorreu, razão pela qual voto por negar provimento a este tópico
do recurso voluntário.
DA
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE
Neste ponto, destaco que não cabe a este Colegiado, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei
tributária válida e vigente, na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter
tantum, de inconstitucionalidade desta norma.
Neste sentido, assim dispõe a Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
As alegações acerca da inconstitucionalidade da legislação tributária não são
oponíveis na esfera administrativa de julgamento, uma vez que sua apreciação foge à alçada da
autoridade administrativa de qualquer instância, não dispondo esta de competência legal para
examinar hipóteses de violação às normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico
nacional.
Com efeito, a apreciação dessas questões encontra-se reservada ao Poder
Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos de constitucionalidade das normas
jurídicas deve ser submetida àquele Poder. Portanto, é inócuo suscitar tais alegações na esfera
administrativa, pois ao julgador é vedado não observar textos legais em vigor, sob pena de
responsabilidade funcional.
Destaque-se, por oportuno, que tal vedação impede, por consectário lógico, o
acolhimento da alegação da recorrente de que “[s]endo vedada a aplicação de sanção em
medida superior àquela estritamente necessária ao atendimento do interesse público, é de se
reconhecer que, no presente caso, a multa aplicada se traduz em medida extrema e drástica,
especialmente se esta D. Fiscalização considerar que não se está diante de fraude, má-fé ou
mesmo tentativa de burlar ou causar qualquer embaraço à fiscalização, o registro do Termo de
Responsabilidade da Empresa de Navegação válido para a liberação do navio "HS BACH"
somente não foi efetuado tempestivamente pela ausência de fiscal plantonista e ainda assim foi
efetuado antes do inicio de qualquer procedimento fiscal, sendo insuficiente para causar
qualquer prejuízo ou dano à Fiscalização”.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.618 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721651/2011-88

Da mesma forma, os argumentos da recorrente no sentido de que não houve
indício de fraude, má-fé ou mesmo intuito de burlar a fiscalização, assim como não houve risco
de dano ao Erário ou supressão de tributos, não são o bastante para afastar a aplicação da multa
objeto da autuação, uma vez que a legislação estabelece de forma clara e precisa que constitui
infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe inobservância de ato
administrativo de caráter normativo e que a responsabilidade pela infração independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato, como se extrai do Decreto-lei no 37/66:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
(...)
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato. (Grifamos)
Estando previsto na lei a obrigação de prévia autorização pela autoridade
aduaneira para saída de veículo de local ou recinto sob controle aduaneiro e a penalidade
aplicável no caso de sua inobservância, não pode este colegiado admitir o não cumprimento da
referida obrigação ou a não aplicação da penalidade prevista, uma vez que se estaria afastando a
aplicação da lei, com base nos princípios supra mencionados.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso quanto às alegações de
violação a princípios constitucionais e, quanto aos argumentos da recorrente no sentido de que
não houve indício de fraude, má-fé ou mesmo intuito de burlar a fiscalização, assim como não
houve risco de dano ao Erário ou supressão de tributos, por negar provimento ao recurso.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de violação a princípios constitucionais, rejeitar a preliminar de
ilegitimidade passiva, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 151
DF CARF MF
Original